Tribunal: CARF
Processo: 10469.721625/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721625/2010-45
ACÓRDÃO
1002-003.823 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IRRF. LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM
IMPOSTO A PAGAR DE PERÍODOS SUBSEQÜENTES.
O imposto de renda retido na fonte pode ser deduzido do devido no
encerramento de cada período de apuração, no caso de pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido, somente se admitindo que possa
ser utilizado em períodos de apuração subseqüentes se sobejar daquele
montante devido.
IRRF. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados
somente poderá ser restituído/compensado na declaração da pessoa
jurídica na forma de saldo negativo do IRPJ, não havendo previsão legal
para a restituição direta do IRRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.823 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721625/2010-45
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário (e-fls. 130-135) interposto por Alesat Combustíveis
S.A. contra o Acórdão no 16-85.983, proferido pela 3a Turma da DRJ/São Paulo em 22/02/2019 (e-
fls. 115-123), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o
direito creditório informado em Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
16896.56344.141005.1.3.02-3299, fundada em saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2002 (4o
trimestre/2002) no valor de R$ 9.319,37. O crédito foi utilizado para compensar Cofins (código
6840) de 09/2005, no montante de R$ 14.034,97.
Segundo registrado no despacho decisório recorrido, o alegado saldo negativo não
se originou na Alesat, mas sim na Metminas Participações e Empreendimentos Ltda. (CNPJ
01.513.698/0001-01), tendo sido vertido ao ativo da Alesat em razão de cisão parcial ocorrida em
30/03/2005. Constam nos autos o Laudo de Avaliação e o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial
Seguida de Incorporação, nos quais se evidencia a versão de R$ 700.000,00 correspondente à
conta “Créditos do IRPJ – Impostos a Recuperar” (Ativo Circulante), com emissão de 700.000 ações
na incorporadora em favor dos sócios da cindida.
Do exame da DIPJ/2003 (AC/2002) de Metminas, a DRJ consignou que a empresa
optou pelo lucro presumido em 2002; que o IRPJ apurado no encerramento do 4o trimestre foi de
R$ 13.174,15, do qual R$ 9.319,33 foram informados como IRRF dedutível, resultando em imposto
a pagar de R$ 3.854,82. Consulta a sistemas (SIEF/DIRF) e planilhas consolidadas demonstrou que,
no 4o trimestre/2002, a empresa auferiu R$ 46.597,51 de rendimentos sujeitos a IRRF total de R$
9.319,37 (diferença meramente centesimal em relação ao valor declarado na DIPJ). A DRJ, com
base nesses elementos, não homologou o PER/DCOMP.
No julgamento de primeira instância, a DRJ conheceu da manifestação e, no mérito,
concluiu que não restou comprovado o alegado pagamento de R$ 13.174,15 “antes da dedução”,
pois não foi localizado qualquer DARF correspondente ao 4o trimestre/2002 em nome da sucedida
Metminas; a DCTF ativa para o período (transmitida em 04/11/2003) indicou extinção do débito
por “Outras compensações e deduções”, não por “Pagamento com DARF”. Assentou, ademais,
que, no lucro presumido, o IRRF é antecipação a ser deduzida do IR devido no próprio período de
apuração, somente se admitindo uso em períodos subsequentes na hipótese de sobra (o que não
ocorreu no caso, pois o IRRF – R$ 9.319,33/9.319,37 – foi inferior ao IR devido – R$ 13.174,15).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.823 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721625/2010-45
3
Registrou, ainda, que não há restituição “direta” de IRRF: eventual direito somente se manifesta
na forma de saldo negativo de IRPJ, o que pressupõe excedente de antecipações sobre o imposto
devido — quadro inexistente nos autos. Com base nisso, manteve o indeferimento e julgou
improcedente a manifestação.
Em suas razões recursais (e-fls. 130-135), a recorrente afirma ter havido pagamento
em duplicidade no 4o tri/2002: pagou R$ 13.174,15 integral no DARF sem deduzir o IRRF (~R$
9.319) já retido, gerando pagamento a maior. Por isso, apropriou esse valor como saldo negativo
transportado e pede a homologação da compensação, sustentando que eventual erro na
qualificação do crédito (saldo negativo vs. pagamento indevido) é mero formalismo, invocando
verdade material e boa-fé.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 07/03/2019 (e-fls.127)
e a interposição do recurso em 05/04/2019 (e-fls. 128). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Mérito
Nos pedidos de restituição/compensação, incumbe ao contribuinte comprovar a
existência, liquidez e disponibilidade do crédito. É a diretriz assentada já na ementa do acórdão
recorrido e que pauta todo o exame: a Administração confere validade material apenas ao que é
efetivamente demonstrado, não bastando alegações desacompanhadas de prova idônea.
No regime do lucro presumido, o IRRF é dedutível do IRPJ devido no encerramento
de cada período de apuração. Somente se houver excedente (retenções maiores do que o imposto
do período) é que esse saldo pode ser utilizado em períodos subsequentes; não há restituição
direta do IRRF — eventual devolução ocorre na forma de saldo negativo do IRPJ apurado na
DIPJ/ECF. É exatamente o que a decisão recorrida afirma (e faz aplicar ao caso).
A contribuinte sustenta que pagou o IRPJ do 4o tri/2002 “antes da dedução do IRRF”
(R$ 13.174,15), alegando daí decorrer “crédito em duplicidade”. Contudo, não trouxe DARF ou
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.823 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721625/2010-45
4
outro comprovante que lastreie o pagamento. A consulta sistêmica realizada na origem não
localizou qualquer pagamento para o período; ao contrário, a DCTF ativa do 4o tri/2002
(transmitida em 04/11/2003) indica extinção do débito por “Outras compensações e deduções”,
sem a opção “Pagamento com DARF”. Ou seja, não se demonstrou a situação fática que a defesa
pressupõe (pagamento “a maior” sem dedução do IRRF). Permanecem, assim, não satisfeitos os
ônus dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Sendo incontroverso que o IRRF do 4o tri/2002 foi de R$ 9.319,33, mas não
comprovado o alegado pagamento do IRPJ “cheio”, fica afastada a tese de “duplicidade” e, por via
de consequência:

o IRRF só poderia ter sido deduzido naquele mesmo período, não havendo “transporte”
automático para formar saldo negativo se inferior ao imposto devido;

não há previsão legal para restituição direta do IRRF fora da sistemática do saldo negativo
do IRPJ;

sem prova de pagamento “a maior”, inexiste crédito compensável por Pagamento
Indevido/A Maior.
A decisão de origem é expressa nesse enquadramento, inclusive com remissão à
norma regulamentar (RIR/99, art. 526; hoje RIR/2018, art. 599), reafirmando que a dedução das
retenções opera-se no período e que o aproveitamento posterior supõe excedente de IRRF sobre
o imposto daquele trimestre.
Ainda que se admitisse, em tese, equívoco formal no campo “tipo de crédito” do
PER/DCOMP, isso não supriria a falta de lastro material (prova de pagamento efetivo) nem
afastaria as balizas materiais já descritas: (a) inexistência de restituição direta do IRRF; (b) dedução
do IRRF no próprio período; (c) ausência de “sobra” comprovada. A decisão recorrida afasta,
corretamente, a retórica de “mera obrigação acessória” porque o obstáculo é de mérito (crédito
inexistente), não de forma.
Diante do conjunto probatório e do regime jurídico aplicável, não se comprovou
pagamento que autorizasse reconhecer crédito por “pagamento a maior” nem há base legal para
restituição direta do IRRF. Por sua vez, no lucro presumido, a dedução das retenções é intra-
período, e apenas sobra (se existente e demonstrada) poderia transitar. Mantém-se, pois, o
indeferimento do crédito e a não homologação da compensação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

IV – Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e negando-lhe provimento no
mérito.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.823 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721625/2010-45
5
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 151
DF CARF MF
Original